Tribunal: TJBA
Processo: 8099117-67.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8099117-67.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANA MARIA DE ASSIS ESPINOLA

Advogado(s)
:
JANICE MEDRADO FERREIRA, ANA CLAUDIA MARQUES DINIZ GONCALVES QUEIROZ

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos com fundamento em supostas omissões e obscuridades no acórdão que reconheceu a prescrição da pretensão de ressarcimento de desfalques em conta vinculada ao PASEP, com base no entendimento firmado no Tema 1.150 do STJ.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há no acórdão embargado omissões, contradições ou obscuridades quanto à fixação do termo inicial da prescrição decenal para a propositura de ação de ressarcimento por alegados desfalques em conta do PASEP, especialmente diante da alegação de ciência posterior dos extratos detalhados.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado enfrentou, de modo claro e suficiente, a tese sobre o termo inicial da prescrição, consignando que o prazo é decenal e se inicia com a ciência inequívoca dos desfalques, o que, em regra, ocorre no momento do saque integral, por ocasião da aposentadoria.

A conclusão do julgado considerou expressamente a data do saque integral (05/12/2005) como marco inicial do prazo, motivo pelo qual a ação ajuizada apenas em 25/07/2024 encontra-se prescrita.

A alegação da embargante de que somente obteve os extratos em momento posterior foi afastada sob o fundamento de que sua aceitação implicaria submeter o prazo prescricional ao arbítrio do titular da conta, em afronta ao princípio da segurança jurídica.

Não se verifica qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade, mas mero inconformismo com a decisão, sendo inviável a rediscussão do mérito pela via estreita dos embargos de declaração.

Ressaltou-se, por fim, que o prequestionamento não é causa autônoma para oposição dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. Não configuram omissão, contradição ou obscuridade as alegações que visam apenas rediscutir fundamentos adotados no acórdão embargado. 2. A ciência do titular sobre desfalques em conta do PASEP ocorre, via de regra, no momento do saque integral, iniciando-se, então, o prazo prescricional.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.150.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8099117-67.2024.8.05.0001
, em que figuram como embargante
ANA MARIA DE ASSIS ESPINOLA
e como embargado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em
CONHECER E

REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto do Relator.